Tribunal: TJES
Processo: 5018860-28.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018860-28.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória em face da remessa dos autos pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por servidora pública contra o Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de realização de perícia médica complexa, para apuração da insalubridade no ambiente de trabalho da autora, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e impõe a tramitação do feito na Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 10 da Lei nº 12.153/2009 prevê a possibilidade de exame técnico simplificado no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não se confunde com a perícia formal exigida pelo Código de Processo Civil.

4. A perícia requerida no caso em exame envolve a necessidade de vistoria in loco por médico do trabalho, para averiguação da exposição a agentes insalubres e do grau da insalubridade, o que ultrapassa os limites do exame técnico permitido nos Juizados Especiais.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, quando a prova pericial necessária se reveste de complexidade, a competência para o julgamento da demanda é da Vara da Fazenda Pública, sob pena de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

6. Diante da incompatibilidade entre a necessidade da perícia complexa e os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual dos Juizados Especiais, deve ser reconhecida a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de prova pericial complexa, com vistoria in loco por especialista, para apuração de insalubridade no ambiente de trabalho afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Em demandas que envolvam a necessidade de perícia formal, incompatível com o exame técnico simplificado previsto na Lei nº 12.153/2009, a competência é da Vara da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 10; Lei nº 9.099/1995, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC nº 0024335-89.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 05/04/2022; TJES, CC nº 100210046767, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 15/02/2022.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar o juízo suscitado (1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória) como competente para processar e julgar a ação de origem (autos do processo nº 5032470-25.2023.8.08.0024), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5018860-28.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
MM. 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
face a remessa pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da “Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade”

registrada sob o n. 5032470-25.2023.8.08.0024, ajuizada por
ROSÂNGELA SIMÕES DE LIMA
contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, objetivando a condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade.

Muito bem.

De início, importa destacar que o pedido da ação em primeiro grau consiste no pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) pelo exercício do cargo de
auxiliar de enfermagem
, na forma do art. 5º, II, da Lei nº 6.814/06.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do
exame técnico
no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

Ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, o exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou, ainda, a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.

Contudo, na hipótese, trata-se de
perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho
no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se o autor atuou/atua exposto a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.

No mesmo sentido, em caso idêntico, este E. TJES já fixou a competência da Vara da Fazenda Pública:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO ORDINÁRIA.
RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.
O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda.
2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil.
3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade
. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada
. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência.
8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. 2. Apesar dessa possibilidade, tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019).
3. Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
. Precedentes. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória). (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210046767, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Portanto, a ação originária deve tramitar na Vara da Fazenda Pública, devendo ser conhecido e provido o Conflito de Competência.

Ante o exposto,
DECLARO o juízo suscitado (1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória) como competente para processar e julgar a ação de origem
(autos do processo nº 5032470-25.2023.8.08.0024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.